Tribunal: TJES
Processo: 5004043-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Interpretação / Revisão de Contrato; Empréstimo consignado; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004043-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEDA ALVES PRUDENTE DE MORAIS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (5)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por L. A. P. M. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos de ação de superendividamento ajuizada contra instituições bancárias, que revogou o benefício da gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de inscrição da autora no CadÚnico. A parte agravante alega insuficiência financeira e junta documentos comprobatórios. Efeito suspensivo foi concedido em sede de cognição sumária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3º, do CPC prevê que a alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção juris tantum de veracidade, sendo ônus da parte contrária a produção de prova capaz de elidir tal presunção.

A jurisprudência consolidada reconhece que a simples declaração de hipossuficiência é, em regra, suficiente para concessão do benefício, salvo quando existirem elementos nos autos que a contradigam.

No caso concreto, a parte agravante apresentou documentação que evidencia comprometimento substancial de sua renda mensal — inferior a cinco salários mínimos — com despesas básicas e pagamento de empréstimos, corroborando a alegação de hipossuficiência.

As instituições agravadas não trouxeram elementos probatórios capazes de infirmar a alegada insuficiência econômica.

A ausência de inscrição no CadÚnico, por si só, não constitui fundamento suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, cabendo à parte adversa produzir prova em sentido contrário.

A ausência de inscrição no CadÚnico não afasta, por si só, a presunção legal de hipossuficiência econômica.

Havendo prova documental do comprometimento substancial da renda com despesas essenciais e dívidas, é cabível a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Leda Alves Prudente de Morais

em face da r. decisão (id origem n° 63331522) proferida pelo douto Juízo da
2ª Vara Cível
de Guarapari – ES que, nos autos da “Ação de superendividamento
”
proposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO BMG S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO MÁXIMA, SICOOB COSMIPA
,
revogou o benefício da gratuidade de justiça, anteriormente deferido, sob o fundamento de ausência de inscrição da autora no CadÚnico.

Em sede de cognição sumária (ID 13017584), proferi decisão
deferindo o
pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso,
suspendendo a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso em caráter definitivo.

Em suas razões recursais (ID n° 12700208), em síntese, alega a agravante que a natureza da ação (superendividamento) já demonstra suas dificuldades financeiras, trazendo, em anexo ao recurso, documentos que evidenciam a manutenção de sua condição financeira precária. Ademais, alega que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Após a análise dos autos, é possível compreender que o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade foi contestado pela parte agravante a fim de impedir o arquivamento do processo devido ao não pagamento das custas. Por outro lado, não foram produzidas provas, pelas partes agravadas, capazes de infirmar a situação de hipossuficiência alegada.

Conforme os documentos anexados a este processo, em especial os comprovantes de gastos mensais, é possível extrair que
a

agravante
sobrevive exclusivamente dos rendimentos que perfazem o valor mensal de R$ 6.805,77 (seis mil, oitocentos e cinco reais e setenta e sete centavos) por mês, ou seja, menos de 5 (cinco) salários-mínimos, mas que boa parte desse montante está comprometida com seus gastos mensais, em especial com a quitação de empréstimos bancários, que totalizam R$ 5.172,54 (cinco mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Em sede de contrarrazões, as instituições agravadas sustentaram a manutenção da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em contrapartida, não vislumbro nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelos autores, razão pela qual reafirmo que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao recorrente a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.